Tribunal: TJDFT
Processo: 0008860-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO OU MAJORAÇÃO SOB REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL. DESNECESSIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
3. Porquanto mera representação de uma fração matemática, qualquer numeral (valor) pode ser expresso mediante percentual, desde que vinculado a um determinado parâmetro (base de cálculo). Desse modo, em relação aos honorários advocatícios, é a base de cálculo – e não o método de representação – que deve ser observada pelo Tribunal na fixação de honorários recursais. Se o arbitramento em reais levou em consideração o valor da causa, parâmetro adotado pela sentença, desnecessária a estipulação em percentual.
4. Recurso conhecido e desprovido.